Tribunal: STF
Processo: ARE 1476949
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 20), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 14 e 18).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 14):



    A Em. Juíza de Direito, Dra. Cláudia Junqueira Sulzbach, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença:



    [...]



    O policial militar Gulity Cassio Amorim Valadares contou que fazia patrulhamento de rotina em área deflagrada pelo tráfico e confronto de facções. Avistou o réu com uma bolsa na cintura e, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou voltar para um beco de maneira abrupta e inesperada. Realizou a abordagem e na cintura encontrou um revólver municiado e na bolsa, pinos de cocaína, mas não lembra a quantidade. Foi seu colega quem fez a revista pessoal. Não lembra se a numeração da arma estava suprimida. Não conhecia o acusado. JOÃO não deu explicações e não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente ou alcoólica. Não havia mais pessoas na rua. Não presenciou efetiva traficância. (evento 38, VÍDEO1 ) 



    O policial militar Douglas Ranieri Carvalho, na data do fato, estava em patrulhamento de rotina a pé em uma vila conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas, quando visualizou o acusado, que subia em direção aos policiais, mas tentou retornar ao vê-los. Fizeram a abordagem e em busca pessoal localizaram um revólver calibre 38 com munições e uma bolsa transversal com pinos de cocaína, munições e dois aparelhos celulares. Foi o responsável pela busca pessoal. A numeração da arma estava suprimida. Não conhecia JOÃO. No local havia apenas moradores. Não presenciou efetiva traficância. Em conversa informal, o réu disse que fazia o tráfico na região. (evento 38, VÍDEO2 ) 



    Dos relatos prestados pelos policiais militares em sede judicial, extrai-se que a abordagem não se revestiu de justa causa. Relataram que, durante patrulhamento realizado na região deflagrada pelo tráfico, avistaram o réu que, ao perceber a presença da guarnição, alterou abruptamente de direção. Ato contínuo, realizaram a abordagem do apelante, apreendendo com ele 10 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 10g com as embalagens e uma arma de fogo, calibre .38, municiada. (evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, não sendo suficiente somente o fato de apresentar atitude suspeita ou ter alterado a direção ao visualizar a guarnição policial. 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcritos, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “durante patrulhamento realizado na região deflagrada pelo tráfico, avistaram o réu que, ao perceber a presença da guarnição, alterou abruptamente de direção”, demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente